Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos, etc., O pedido de revogação da justiça gratuita pode ser deduzido a qualquer momento no curso do processo. Porém, extrai-se do art. 98, §3o, do CPC, que seu acolhimento está vinculado à demonstração de que houve alteração da situação que havia ensejado a concessão da benesse em questão. A gratuidade de justiça foi deferida ao agravante nestes autos por meio da decisão de ID 33108987, da lavra desta Relatoria. Ocorre, porém, que o agravado, por ocasião da apresentação das contrarrazões (ID 33906930), impugnou a concessão do benefício. Ao fazê-lo, juntou documentos (33906932/37), por meio dos quais busca demonstrar a desnecessidade do agravante quanto ao benefício, pois não se trata de parte juridicamente pobre. O agravante foi intimado para se manifestar acerca dos referidos documentos juntados com as contrarrazões, porém deixou o prazo transcorrer “in albis”. Relatei. Decido. Compulsados os autos, verifica-se que o agravante, em vista de ter o benefício concedido, juntou documentos consubstanciados em supostos recibos de pagamento de salário, por meio dos quais se observa a percepção de apenas 01 (um) salário-mínimo mensal (vide ID 33000157). Registre-se, outrossim, que tal documento não se fez acompanhar, por exemplo, do comprovante de crédito desse suposto salário em conta bancária. Ocorre que está noticiado fartamente nos autos, notadamente na instância de origem, que o agravante é empresário, havendo, aparentemente, inclusive, mais de uma empresa em seu nome. Não bastante isso, a certidão de matrícula emitida pelo 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id 33906935) dá conta de que o agravante é proprietário de imóvel de alto valor no Distrito Federal, localizado em área nobre, mais especificamente no Lago Norte, o que não condiz com a condição de pobreza reclamada. Além disso, também da análise dos autos de origem, vê-se que o agravante é credor em mais de um processo judicial, que se encontram na fase executiva, nos quais há expectativa de recebimento de montante razoável. Dito isso e somado ao fato de que também não trouxe a estes autos elementos mais robustos para a aferição da sua condição econômico-financeira, como, por exemplo, última Declaração de IR (completa), entre outros documentos que comprovassem o pagamento de despesas ordinárias (fatura de cartão de crédito, contas de água e energia elétrica, taxa de condomínio, contrato de aluguel etc), tenho por mais adequado acolher a tese trazida nas contrarrazões do recurso. Por consectário, não vislumbro a manutenção da condição de hipossuficiente alegada pelo agravante, que foi devidamente afastada pelo agravado, razão pela qual revogo o benefício da justiça gratuita que outrora fora deferido. Posto isso, intime-se o recorrente para que realize o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art.101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Cumprida a determinação supra, façam-se conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 03 de maio de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator.